Tribunal: TJDFT
Processo: 0716914-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA NÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos, correspondente a cobranças de junho de 2023 a outubro de 2023 e determinar que a empresa telefônica ré se abstenha de efetuar cobranças vinculadas aos fatos narrados nos autos, sob pena de multa a ser arbitrada, bem como determinar que a empresa ré mantenha o plano pré-pago da autora em funcionamento.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e danos morais. Narrou que, em maio/2023, descobriu que havia um plano controle de telefonia vinculado ao seu nome, sem a sua autorização, sendo que o seu número de telefone é na modalidade pré-pago. Relatou que recebe diariamente mensagens de cobranças indevidas e diversas ligações que perturbam sua tranquilidade, causando transtornos e aborrecimentos. Informou que foram efetuadas cobranças indevidas no valor total de R$ 244,95 (duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). Requereu a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, que, caso sejam pagos quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda, que a parte ré seja condenada a ressarcir em dobro e se abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como que deixe seu plano pré-pago funcionando corretamente, sob pena de multa diária, além de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão de estar representado por advogado dativo. Deferido os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram apresentadas contrarrazões (ID 57864606).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência do dever de reparação por dano moral pela falha na prestação de serviços.
5. Em suas razões recursais, a autora/recorrente argumentou que os requisitos dos danos morais estão presentes e bem claros nos presentes autos, uma vez que todo o imbróglio é originado na falha da prestação de serviços da recorrida, causando-lhe ofensas aos direitos da personalidade, especialmente ao direito à honra e à dignidade. Afirmou que necessitou utilizar de seu tempo e energia para buscar uma solução para o problema causado exclusivamente pela empresa. Requereu que a sentença seja parcialmente reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Contudo, no caso dos autos, a parte recorrida não juntou aos autos qualquer prova capaz de comprovar a adesão da autora ao plano de telefonia e desconstituir o direito da parte autora. A recorrida não colacionou o contrato firmado entre as partes ou a gravação da contratação do serviço, não comprovando, assim, a legitimidade das cobranças (ID 57864580 e 57864590).
8. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a simples cobrança de dívida inexistente, não gera, por si só, o dever de indenizar pela presunção da ocorrência do dano moral (in re ipsa), porquanto necessária a comprovação nos autos, conforme especificidades do caso concreto, que a cobrança foi realizada de forma abusiva, por exemplo, com inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, com publicidade negativa de dados do consumidor, por meio vexatório. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016, e desta 3a Turma Recursal, o Acórdão 1784683, 0717054-54.2023.8.07.0003, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Data de julgamento: 13/11/2023, Publicado no PJe: 22/11/2023.
9. Não há nos autos prova de que o envio de mensagens de cobrança tenha exposto a recorrente a constrangimento ou transtorno extraordinário suficiente a caracterizar o dano moral indenizável (ID 57864427 - pág. 1/2). As capturas de tela de celular com diversas ligações não permitem concluir que os chamados eram realizados pela parte recorrida (ID 57864427 - pág. 2/5). Embora seja possível verificar a desídia da ré/recorrida frente a reclamação da consumidora (ID 57864443 a 57864458, 57864560 a 57864567, 57864588 e 57864589), a situação vivenciada pela autora não subsidia a reparação por danos morais, por não causar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante. Por fim, também não há nos autos notícia de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.